Tribunal: TJMT
Processo: 1016166-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016166-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
Itau
Unibanco S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho,
LF
Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, L
F
Logística Ltda, L
F
Pecuária Par
á
Ltda, L
F
Pecuária Bahia Ltda, L
F
Pec Mato Grosso Ltda, L
F
Indústria E Comércio
d
e Carnes
e
Derivados Ltda

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DE GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DE DECISÕES POR OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO.
ANÁLISE
NOS LIMITES DA PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO RECURSAL. ESSENCIALIDADE DE BEM DE CAPITAL. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL OBJETO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO EM PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.

EXISTÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA.
DEVER DE CAUTELA
.
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. VEDAÇÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO NO PERÍODO DE SUSPENSÃO LEGAL. PRECEDENTES STJ E TJ/MT. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial do Grupo LFPEC, que reconheceu a essencialidade do imóvel Fazenda Nova Campo Grande I, vedando atos de constrição sobre o bem durante o período de suspensão legal
(
stay

period
)
, com base no §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. A agravante alegou julgamento extra petita, ausência de essencialidade do bem e alegada dação em pagamento anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

verificar se houve julgamento
extra petita
na decisão que reconheceu a essencialidade do imóvel;

definir se o imóvel objeto da controvérsia é bem de capital essencial à atividade empresarial da recuperanda;

e (
iii
) estabelecer se a alegada dação em pagamento afasta a aplicação dos efeitos da recuperação judicial ao referido bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura julgamento
extra petita
a decisão que reconhece a essencialidade de bem expressamente incluído no pedido inicial da recuperação judicial, amparada por laudo de constatação elaborado por perito judicial.

A interpretação lógico-sistemática dos pedidos constantes da petição inicial permite ao magistrado reconhecer a essencialidade de bens que integram a atividade empresarial, mesmo sem menção nominal a cada item na fundamentação.

A essencialidade do imóvel está comprovada por laudo técnico e pela continuidade de sua utilização direta nas atividades do grupo devedor, atendendo aos requisitos da parte final do § 3o do art. 49 da LRF.

Ainda que gravado com alienação fiduciária, o bem de capital essencial não pode ser retirado do estabelecimento da empresa durante o
stay

period
,
conforme entendimento consolidado do STJ.

A alegada dação em pagamento não se aperfeiçoou juridicamente, pois não houve quitação integral da obrigação, tampouco transferência de posse ou de domínio, persistindo a função econômica do bem com os recuperandos.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e com o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

“
Não há nulidade por julgamento
extra petita
quando o pedido de reconhecimento da essencialidade do bem consta da petição inicial e está instruído com laudo técnico que o fundamenta.
”

“
O juízo da recuperação judicial tem competência para reconhecer a essencialidade de bens gravados com garantia fiduciária, desde que comprovada sua vinculação direta à atividade empresarial.
”

“
A vedação de atos de constrição sobre bem de capital essencial aplica-se durante o
stay

period
, ainda que o bem esteja sob garantia fiduciária, conforme previsão expressa do art. 49, §3o, da LRF.
”

“
A dação em pagamento não se considera aperfeiçoada sem a comprovação da quitação da dívida e da transferência plena da posse
de bem essencial para o soerguimento da empresa recuperanda
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, §3o; CPC,
arts
. 141, 492 e 1.022; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, §§4o e 7o-A, 47, 49, §3o, 52, 53 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.087.415/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp no 1784027/SP, Terceira Turma, j. 06.06.2022,
DJe
09.06.2022; STJ,
AgInt
no CC no 186181/PE, Segunda Seção, j. 31.05.2022,
DJe
02.06.2022; TJMT, AI no 1013168-69.2023.8.11.0000, j. 13.03.2024; TJMT, AI no 1015464-64.2023.8.11.0000, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 186255847 – autos de origem PJE No 1002602-64.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o processamento da recuperação judicia, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

I –
DEFIRO
o
PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o no 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o no 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o no 20.968.189/0001-18;
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o no 537.759.881-49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o no 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, no 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, no 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF PEC MATO GROSSO LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/no, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000;
LF PECUARIA BAHIA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/no, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000;
LF PECUARIA PARA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/no, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000;
LF LOGISTICA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/no, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970;
LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, no 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e,
LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, no 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 – integrantes do
GRUPO LFPEC,
de modo que deverão apresentar um único Plano de Recuperação Judicial, observando-se os artigos 53 e seguintes da lei de recuperação judicial.

II - NOMEIO como administrador judicial a empresa IN LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n° 47.324.626/0001-17, endereço Rua Mistral, 324, conj. 505, Ed. The Point
Smart
Business – Jardim Bom Clima – Cuiabá – MT, CEP n° 78048-222, telefone (11) 91170 -3637, e-mail
contato@inlege.com.br
, a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.o 11.101/2005).

Por consequência, DETERMINO

que a Secretaria Judicial, no mesmo ato de intimação, encaminhe o termo de compromisso para o e-mail da empresa, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

Com fundamento no art. 24 da Lei de Recuperação Judicial,“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”,FIXO a remuneração do administrador judicial em (3%) sobre o valor total dos créditos arrolados.

Ressalta-se que a importância ora arbitrada, deverá ser paga pela parte autora diretamente ao Administrador Judicial, mediante conta corrente ser informada nos autos, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento da presente recuperação judicial.

III – DETERMINO A SUSPENSÃO

do curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência. (art. 6°, I).

IV – DETERMINO A SUSPENSÃO

das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s) sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (art. 6°, II). permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6o, § 1o, 2o e 3o); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

V - DETERMINO A PROIBIÇÃO

de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

VI – FIXO

multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento das ordens ora determinadas.

DECLAROque as suspensões e proibições indicadas nos itens III, IV e V, deste dispositivo, permanecerão validas pelo prazo estabelecido em lei, contados do decisum Id. 181825828, no entanto, não se aplicam aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que
recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7o-A).

VII – DETERMINO

que o grupo devedor apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão“Em Recuperação Judicial”em todos os documentos que for signatário. (LRF – art. 69, caput).

VIII -
COMUNIQUE-SE
ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, §único, com redação dada pela Lei n.o 14.112/2020).

IX - A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet,

com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

X -
EXPEÇA-SE EDITAL
, nos termos do art. 52, §1o, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 (quinze dias) dias corridos para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7o, §1o), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

XI - INTIME-SE

o devedor para, no prazo e
24 (vinte e quatro) horas
, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

XII - DETERMINO A INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO e da Fazenda Pública Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

XIII - DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3o, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.o 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

XIV - Com base no item V da fundamentação desta decisão interlocutória,
DECLARO
a essencialidade dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29, ficando vedado, pelo mesmo prazo do
stay

period
, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

XV -
DETERMINO
a retirada do sigilo do presente processo, com o cadastramento da administradora judicial. [...]”
(grifo original)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
a
nulidade da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos, por ocorrência de julgamento
extra petita
.

D
a não comprovação de essencialidade do bem e da consequente insegurança jurídica.

Da impossibilidade de

aplicação dos
efeitos do
stay

period

no caso
concreto
.

D
a

dação em pagamento ocorrida anteriormente ao ajuizamento da
recuperação
judicial
;

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID.

287728882
.

Tutela recursal
in
deferida
no
ID
2
88497850
.

A
parte agravada
apresentou contrarrazões no
ID
2
92043389
, rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante
destacando a essencialidade do imóvel, a posse continuada pela empresa recuperanda e a existência de laudo técnico atestando o uso direto do bem na atividade empresarial rural, por fim, pugna
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
Itau
Unibanco S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho,
LF
Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, L
F
Logística Ltda, L
F
Pecuária Par
á
Ltda, L
F
Pecuária Bahia Ltda, L
F
Pec Mato Grosso Ltda, L
F
Indústria E Comércio
d
e Carnes
e
Derivados Ltda

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
,
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT
,
que, na Ação de Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade
do
bem imóvel utilizado nas atividades empresariais da recuperanda, vedando sua expropriação durante o período do
stay

period
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

“[...] considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é a medida que se impõe, porquanto a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial, isto é, o soerguimento do grupo devedor [...].”

A agravante, inconformada, suscita preliminar de nulidade da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, bem como da decisão que rejeitou os embargos opostos, alegando que ambas padecem de vício por julgamento
extra petita
, ao argumento de que foram extrapolados os limites da lide e do pedido formulado nos autos originários, ao abranger bem — a Fazenda Nova Campo Grande I — que não integrou o objeto da demanda, e ao se pronunciar sobre a existência de obrigação e a essencialidade de ativo patrimonial não debatido pelas partes. Afirma que tal proceder viola os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que consagram os princípios da adstrição ao pedido e da congruência da decisão judicial.

No mérito, a agravante alega que o imóvel rural objeto da controvérsia foi transferido mediante dação em pagamento, formalizada em momento anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, razão pela qual não mais integra o acervo patrimonial da empresa agravada. Sustenta, ainda, que os efeitos do
stay

period
são
ex
nunc
, não podendo retroagir para atingir o ato perfeito.

Sustenta, ademais, a ausência de comprovação idônea quanto à suposta essencialidade do referido bem à atividade empresarial da recuperanda, salientando tratar-se de imóvel gravado com alienação fiduciária, figurando como garantia de obrigação assumida.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente prosseguimento dos atos de constrição patrimonial incidentes sobre o bem.

Por sua vez, o
s agravados,
Francisco Ferreira Camacho e outros (Grupo LFPEC)
, apresentaram contrarrazões, alegando
, em síntese, que o suposto julgamento
“
extra petita
”

não ocorreu no
presente caso.

Aduzem, ainda, a imprescindibilidade do bem para a manutenção das atividades rurais desenvolvidas na Fazenda Campo Grande I, localizada no imóvel matriculado sob o no 6.132
,
do Cartório de Registro de Imóveis de São Desidério/BA.

Prosseguem
,
afirmando que
a posse direta do imóvel permanece com os
r
ecuperandos e que a dação em pagamento não se aperfeiçoou juridicamente.

Por fim, apontam manifestação técnica do perito nomeado no juízo da recuperação judicial, a qual atestou a essencialidade do bem, reforçada pelo próprio juízo universal ao proferir a decisão agravada.

Pois bem.
Passo ao exame das teses
preliminares e meritórias
sustentadas pel
a instituição financeira agravante
.

Da nulidade da decisão
que deferiu o processamento da recuperação judicial e da decisão que
rejeitou os embargos de declaração opostos, por ocorrência de julgamento
extra petita
.

Embora suscitada preliminarmente pela agravante, entendo que a tese de nulidade das decisões, por suposto julgamento
extra petita
, não se sustenta, ante a inexistência do vício apontado.

Com efeito, da análise detida dos elementos constantes dos autos originários, constata-se que o pleito de reconhecimento da essencialidade de determinados ativos, incluindo expressamente a Fazenda Nova Campo Grande I, foi devidamente formulado na petição inicial da recuperação judicial, conforme se verifica do documento de
ID 181456016, pág. 49
.

Portanto, não há que se falar em extrapolação dos limites objetivos da lide.

Ademais, observa-se que o juízo de origem, ao analisar o requerimento formulado, fundamentou-se não apenas nos termos da petição inicial, mas também em elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo de constatação elaborado por perito nomeado (ID 288393393), documento que conferiu suporte técnico à conclusão acerca da essencialidade do bem em questão.

Nesse cenário, mostra-se descabida a alegação de vício por julgamento extra petita, diante da compatibilidade entre o provimento jurisdicional e os limites da demanda.

Dessa forma, a decisão judicial impugnada respeitou os limites do pedido, nos exatos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil, bem como observou o princípio da congruência previsto no artigo 492 do mesmo diploma, ao deferir providência compatível com a finalidade precípua da Lei no 11.101/2005, notadamente a prevista no artigo 47, que consagra como objetivo primordial do instituto
recuperacional
a preservação da empresa, da fonte produtiva e dos empregos dela decorrentes.

Nesse sentido, o
reconhecimento da essencialidade dos bens discriminados no laudo de constatação prévia constitui medida não apenas legítima, como também inerente à lógica do processamento da recuperação judicial, pois visa garantir a manutenção das atividades operacionais da empresa em crise. Trata-se, pois, de providência que pode ser adotada de ofício pelo magistrado, no exercício do poder-dever de condução do processo, em conformidade com a função jurisdicional voltada à efetividade da tutela
recuperacional
.

Portanto, ao interpretar de maneira lógico-sistemática os pedidos veiculados na exordial, o juízo atuou dentro dos limites legais e constitucionais, não havendo falar em nulidade por vício de extrapolação decisória.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sinalizou nesse sentido
,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. COISA JULGADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.

“(...)
6. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer supressão ou substituição de tais garantias 7.
A jurisprudência do STJ preleciona que não há julgamentoextra petitaquando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural
.

8. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.087.415/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)[Grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADEEMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NO QUE CONCERNE. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, compete ao juízo da recuperação judicial
a análise acerca da essencialidade do bem para o êxito do processo de soerguimento da empresarecuperanda, ainda que a discussão envolva ativos que, como regra, não se sujeitariam ao concurso de credores
.
(...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1784027 SP 2018/0321880-3, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2022
)
[
Grifo nosso]

Noutro giro, diversamente do que sustenta a agravante, verifica-se que, ao apreciar os embargos de declaração opostos, o juízo
a quo
limitou-se a reconhecer a inadequação do instrumento processual utilizado para a veiculação da pretensão deduzida, atuando em estrita observância aos estreitos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Consoante o referido dispositivo, os embargos de declaração têm função específica e delimitada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito da decisão impugnada, tampouco à introdução de matérias novas ou complexas, como pretende a parte agravante ao pleitear, por via transversa, a exclusão de créditos, bens ou credores da relação
recuperacional
.

Destarte, verifica-se que a decisão fustigada observou rigorosamente os contornos objetivos da lide, mantendo-se
adstrita
aos limites traçados na petição inicial, sem incorrer em extrapolação dos pedidos formulados ou em violação aos princípios da congruência e da adstrição, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Portanto,
sem mais delongas,

rejeito a preliminar
suscitada
.

É como voto.

Da a
usência de essencialidade do bem e
da
instrumentalização de
dação em pagamento
realizada
entre as partes
.

Consoante já delineado, a parte agravante defende a ausência de essencialidade do imóvel objeto da controvérsia, asseverando que o referido bem não se revela indispensável à continuidade das atividades empresariais dos recuperandos.

Alega a inexistência de relação jurídica obrigacional entre as partes, ao argumento de que a obrigação teria sido extinta por força de dação em pagamento, regularmente formalizada em data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial.

Por fim, aduz a inaplicabilidade retroativa do
stay

period
, afirmando que tal instituto não tem o condão de alcançar atos jurídicos perfeitos e consumados, sob pena de violação à segurança jurídica.

Pois bem. Sem razão a agravante.

No que tange à essencialidade dos bens, é sabido que, embora os créditos garantidos por alienação fiduciária, em regra, não se submetam aos efeitos da recuperação judicial — conforme dispõe a primeira parte do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 —, tal regra comporta
exceção.

Com efeito, havendo comprovação de que os bens gravados com a garantia são afetos à atividade essencial da empresa recuperanda, sua retirada deve ser obstada durante o
stay

period
, conforme autoriza a parte final do referido dispositivo
legal.

Tal interpretação alinha-se aos objetivos fundamentais da recuperação judicial, especialmente àqueles previstos no art. 47 da mesma lei, que visam à preservação da empresa, da atividade econômica e dos empregos.

Vejamos:

“
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dosinteresses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

[...]

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

[...]
”

[grifo nosso]

Depreende-se, então, que, para a aplicação da exceção à regra, é imprescindível a demonstração do caráter essencial do bem à atividade empresarial da
recuperanda.

No presente caso, verifica-se que o juízo de origem considerou essenciais os bens listados no laudo de constatação, por serem bens empregados diretamente na atividade empresarial, nos seguintes termos:

[...]É possível verificar, assim, que
o constatador, em visita in loco, indicou os bens essenciais à atividade do grupo devedor, demonstrando que a ausência destes comprometeria de forma grave a continuidade regular da atividade empresarial
. Logo, considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é a medida que se impõe, porquanto
a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial
, isto é, o soerguimento do grupo devedor com a consequente a manutenção da fonte produtora
, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Tornando-se, assim, vedado, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29.[...] (ID. 186255847) [grifo nosso]

Para elucidar,
citam-se os seguintes trechos
do laudo de constatação prévia:

“
[...]Os requerentes têm
como atividade principal

a criação de bovinos para corte; criação de bovinos para leite; criação de bovinos, exceto para corte e leite; cultivo de soja; cultivo de milho;transporte rodoviário de cargas,
exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional, gestão e apoio administrativo, gestão de propriedade imobiliária.[...]

No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que,
pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes.
Durante a visita in loco, foi possível verificar o funcionamento das atividades operacionais dos Requerentes.[...]
”
[grifo nosso]

In
casu
, o laudo de constatação é claro ao afirmar que o imóvel em questão é utilizado nas operações da empresa, sendo imprescindível à continuidade da produção rural. O documento descreve, de forma detalhada, a utilização cotidiana da propriedade rural, bem como das benfeitorias nela existentes, corroborando a tese de sua essencialidade.

Sob esse contexto, malgrado os argumentos lançados pelo banco agravante, no tocante à atividade principal do agravado e à atividade subsidiária, entendo que, ao menos neste momento processual, tais argumentos não se revelam suficientes para desconstituir a conclusão alcançada pelo responsável técnico e pelo administrador judicial, que vistoriaram os bens
in loco
e entenderam pela essencialidade dos bens listados, a fim de viabilizar o soerguimento do grupo recuperando.

Outrossim,
é cediço que
o exercício da jurisdição em sede
recuperacional
impõe ao magistrado o dever de cautela
, pois
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem, para fins de aplicação da ressalva
prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, desde que a adequada fundamentação demonstre a referida essencialidade — o que, conforme asseverado, foi devidamente feito pelo juízo
a quo
.

Nes
s
e sentido,
trago
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,

in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica,
exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso,a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3o, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido.(STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022) [grifo nosso]

De igual modo, colhe-se entendimento semelhante na jurisprudência desta Egrégia Corte. Senão, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão
dos mesmos
foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é dojuízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...)
”

(N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024)
[grifo nosso]

É mister registrar que os imóveis tidos como essenciais,
a priori
, enquadram-se no conceito de bens de capital, porquanto se trata de bens utilizados no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: serem corpóreos (móveis ou imóveis), estarem sob a propriedade do devedor e, sobretudo, não serem perecíveis nem consumíveis, de modo que possam ser entregues ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

De igual forma, é esse o entendimento jurisprudencial, consubstanciado nos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4o do art. 6o) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse darecuperanda. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como obem utilizado no processo produtivo da empresarecuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei no 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.
(TJMT, AI 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024) [grifo nosso]

Nessa linha de intelecção, a análise dos autos evidencia que os bens possuem vinculação direta com o exercício da atividade empresarial e, portanto, encontram-se protegidos pela vedação de constrição judicial prevista no art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/2005.

A decisão agravada, ao assim dispor, encontra-se devidamente amparada na legislação aplicável e na doutrina que prestigia a preservação da empresa e a continuidade da atividade produtiva.

Dessa forma, atento às especificidades da situação fática e aos documentos constantes dos autos principais, entendo não estarem configurados elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Noutro giro, no que tange
à alegada dação em pagamento
, não se verifica a consumação do negócio jurídico, haja vista a ausência de prova da transmissão definitiva
do bem imóvel

em questão.

Ainda que o banco recorrente, alegue que houve transmissão do domínio do bem, mediante registro na matrícula do bem
imóvel
, objeto da controvérsia,
a
posse do bem permaneceu com a recuperanda, circunstância que afasta a configuração de transferência plena
do bem essencial ao soerguimento da empresa recuperanda.

A continuidade da exploração da
Fazenda Nova Campo Grande I

pelos agravados reforça a conclusão de que o domínio útil e a função econômica do bem ainda estão sob controle dos devedores, prevalecendo, portanto, o contexto fático e jurídico reconhecido pelo juízo de origem.

Por fim, registre-se que,
embora a parte agravante figure formalmente na relação de credores apresentada pela recuperanda, e ainda que pairem dúvidas quanto à legitimidade do crédito ou à titularidade do bem objeto da controvérsia, é certo
que tais questões devem ser veiculadas pelas vias processuais específicas e nos momentos próprios
delineados pela Lei n.o 11.101/2005 —
como a impugnação ao crédito (art. 8o), o pedido de habilitação (art
igos
7o e 10
o
) ou a instauração de incidente de verificação.

Isto porque, na hipótese dos autos,
a agravante deixou de utilizar as vias processuais legalmente previstas para a defesa de seus interesses no âmbito do juízo
recuperacional
, optando, de forma inadequada, pela interposição de embargos de declaração contra a decisão que apenas deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial
— ato de natureza inaugural, de cunho essencialmente administrativo e saneador, destituído de carga decisória sobre o mérito de controvérsias atinentes à existência, legitimidade ou classificação de créditos, bem como à titularidade ou vinculação de bens dados em garantia.

Assim, eventual insurgência quanto à existência, à legitimidade ou à classificação do crédito, bem como controvérsias relacionadas à
titularidade de ativos vinculados ao processo
, deve necessariamente ser submetidas ao crivo do juízo universal da recuperação,
sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
, que veda a análise originária de matérias não apreciadas na instância de origem.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r.
decisão agravada

que reconheceu a
essencialidade do
bem imóvel
(Fazenda Nova Campo Grande I)
e vedou a prática de
atos expropriatórios sobre ele durante o período de suspensão legal (
stay

period
).

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025